Tribunal: TCU
Processo: 033.801/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. RAcom Rnest

Inteiro teor:
Acórdão 976/2026-TCU-Plenário Trata-se de Relatório de Acompanhamento realizado na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), com o objetivo de avaliar aspectos de governança, conformidade e execução do projeto de conclusão e revitalização das unidades de refino (Trens 1 e 2) da Refinaria Abreu e Lima (RNEST). Considerando que a fiscalização foi instaurada em razão da elevada materialidade, complexidade e relevância estratégica do empreendimento; considerando que, quanto à governança do processo decisório do Trem 2, os esclarecimentos apresentados afastaram os indícios iniciais, evidenciando a distinção de finalidade entre o EVTE de Reavaliação e o Relatório Pós-EVTE, bem como a adequação da metodologia de cálculo do VPL prospectivo; considerando que, no tocante aos processos licitatórios, a matéria foi objeto de representação específica (TC Processo 021.120/2025-0 ), com determinação de diligência para aprofundamento das análises; considerando que, quanto à gestão contratual, os indícios preliminares foram afastados, inclusive no que se refere à compressão de cronograma da UDA e ao alegado descompasso físico-financeiro nos contratos do Trem 1; considerando que, não obstante, subsistem riscos relevantes na execução contratual, especialmente quanto ao fornecimento de bens críticos, à alocação de riscos e à utilização de instrumentos negociais em ambiente de baixa competição; considerando que, diante do estágio do empreendimento e da necessidade de atuação preventiva, mostra-se adequada a autuação de novo processo de acompanhamento, nos termos do art. 241 do Regimento Interno do TCU; considerando que a unidade técnica propôs o sigilo do último relatório (peça 123) com base em despacho anterior (peça 73), cujas premissas - notadamente a desatualização das informações - não se aplicam ao presente relatório, que reflete estágio atual da fiscalização; considerando, assim, que não se justifica a manutenção do sigilo do último relatório, sem prejuízo da restrição a informações específicas protegidas por lei; considerando as conclusões da Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: a) autorizar a autuação de novo processo de acompanhamento, com fundamento no art. 241 do Regimento Interno do TCU, com o objetivo de acompanhar a execução da implantação do Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), com foco em: a.1) aderência aos parâmetros de prazo, custo, escopo e qualidade estabelecidos nos instrumentos firmados; a.2) efetividade dos mecanismos de governança e controle interno relacionados à utilização das ferramentas contratuais excepcionais, tais como Equipe de Tratamento de Falhas (ETF) e On Demand ; a.3) alocação e gestão de riscos contratuais, inclusive no que se refere ao fornecimento de bens críticos sob responsabilidade da estatal; a.4) evolução dos indicadores econômico-financeiros do empreendimento, com vistas a identificar tempestivamente potenciais riscos de desequilíbrio econômico-financeiro ou de comprometimento da viabilidade do investimento. b) informar a Petróleo Brasileiro S.A. acerca desta deliberação; e c) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 033.801/2023-1 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a.. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: Fabio Victor de Aguiar Menezes (5825/OAB-SE), Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (54217/OAB-DF) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.